Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705871-82.2020.8.07.0006 RECORRENTE: DIOGO SOUZA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Tipicidade. Pena. Substituição. Suspensão. 1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos, em especial a confissão do acusado. 2 - As declarações da vítima e e-mails, que demonstram que o acusado – ciente das medidas protetivas contra ele impostas e reiteradamente advertido em juízo das consequências do descumprimento – insistiu em manter contato com a vítima, são provas suficientes para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, evidenciando o dolo na conduta. 3 - Por se tratar de bem indisponível, desnecessária a intenção do ofensor em causar mal à vítima, sendo suficiente para a consumação do delito o simples descumprimento das medidas impostas. 4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 5 – O art. 17 da L. 11.340/06 veda expressamente a seja imposta pena de prestação pecuniária ou substituição da pena privativa por multa, nos casos de violência doméstica contra a mulher. 6 – Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a suspensão condicional – medida subsidiária – torna-se prejudicada. 7 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 18, parágrafo único, do Código Penal e 155 do CPP, sustentando que não agiu com dolo de descumprir medida protetiva de urgência, pois os e-mails enviados à vítima tratavam de assuntos familiares. Requer, assim, a nulidade do acórdão por falta de fundamentação, falta de apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 18, parágrafo único, do Código Penal e 155 do CPP, porquanto a análise da tese recursal tal como relatada demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030